Tribunal: TJPA
Processo: 0805816-55.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805816-55.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

AGRAVADO: JEAN KARLO QUINTELA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rio Mendoza Empreendimentos SPE Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos do exequente e condenou a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. A agravante sustentou excesso de execução pela inclusão de taxas condominiais nos lucros cessantes, requereu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC em substituição ao INPC e aos juros de mora de 1% ao mês e impugnou a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a inclusão das taxas condominiais no cálculo dos lucros cessantes viola a coisa julgada formada pelo acórdão exequendo; (ii) estabelecer se os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados no título executivo podem ser substituídos pela Taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença; e (iii) determinar se é cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado reformou parcialmente a sentença para afastar expressamente a indenização relativa às taxas condominiais, mantendo apenas os demais termos da condenação, razão pela qual a inclusão dessa parcela nos cálculos executivos afronta a coisa julgada material.

O título executivo judicial consolidou os lucros cessantes no valor correspondente exclusivamente ao aluguel mensal, excluindo a quantia referente ao condomínio, de modo que a cobrança dessa verba configura excesso de execução e deve ser decotada dos cálculos.

O título executivo fixou expressamente a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, critérios que passaram a integrar a coisa julgada e vinculam a fase executiva.

A substituição dos índices de atualização e juros definidos no título judicial pela Taxa SELIC, durante o cumprimento de sentença, viola a coisa julgada, sendo admissível a aplicação da SELIC apenas quando o título executivo for omisso quanto aos encargos de mora.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

A incidência da Súmula 519 do STJ permanece aplicável sob a vigência do CPC/2015, afastando a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do executado pela mera rejeição da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de taxas condominiais expressamente excluídas pelo título executivo judicial configura excesso de execução e viola a coisa julgada.

É vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de correção monetária e juros de mora expressamente fixados em título executivo judicial transitado em julgado.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 523, § 1º, 525 e 85, § 1º; CC, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.551.197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, Súmula 519; STJ, REsp 1.977.359/MG; STJ, Tema 408; TJSP, AI nº 2324529-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.10.2024; TJES, AI nº 5000671-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJMG, AI nº 2125844-15.2025.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.11.2025; TJSP, AI nº 2291147-21.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 18.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, tendo como agravado
JEAN KARLO QUINTELA DE SOUZA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0063036-05.2012.8.14.0301) movido por
JEAN KARLO QUINTELA DE SOUZA
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela ora Agravante.

A decisão agravada, em síntese, considerou corretos os cálculos apresentados pelo Exequente (Agravado), IDs 140737199 e 140737200, homologando-os, e condenou a Executada (Agravante) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito pela rejeição da impugnação.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando, em suma o excesso de execução pela inclusão de parcelas indevidas, afirma que o cálculo de lucros cessantes (ID 140737200) incluiu indevidamente o valor referente às taxas condominiais (R$ 578,00 por mês), verba que teria sido expressamente excluída da condenação por acórdão transitado em julgado, configurando ofensa à coisa julgada.

Argumenta que as planilhas homologadas utilizaram índices de juros e correção monetária (juros de 1% a.m. + INPC) contrários à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para dívidas civis, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1368/STJ.

Aduz que a condenação em honorários pela rejeição da impugnação viola diretamente o disposto na Súmula 519 do STJ.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu total provimento.

Em análise prefacial, o pedido de tutela recursal foi indeferido (ID. 35207316). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID. 36216373).

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público no feito (ID. 36428454).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inclusão de valores atinentes a taxas condominiais nos lucros cessantes, a manutenção dos encargos de mora (juros de 1% a.m. e correção pelo INPC) fixados na sentença em detrimento da aplicação exclusiva da Taxa SELIC, e, por fim, a legalidade da condenação em honorários advocatícios em desfavor da executada, ante a expressa vedação contida na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao excesso de execução pela inclusão das taxas condominiais, verifica-se que a análise cronológica dos fatos processuais revela o equívoco da decisão agravada.

A sentença de primeira instância (ID. 31199629 - autos originais), de fato, havia condenado a executada ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 2.392,16, quantia que, na origem, correspondia à soma do aluguel (R$ 1.814,16) e das taxas condominiais (R$ 578,00).

Ocorre que o título executivo judicial que rege a presente execução não é a sentença em sua forma original, mas sim o v. Acórdão de ID 140464300, que a reexaminou em sede de Apelação Cível e a modificou.

O dispositivo do referido acórdão é límpido e não deixa margem para dúvidas ao estabelecer:

"Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
reformar a sentença unicamente para afastar a indenização dos danos materiais apenas no que concerne ao pagamento de taxas condominiais
, devendo os demais termos serem mantidos."

(Grifo nosso)

Portanto, o comando final e vinculante do Poder Judiciário, que formou a coisa julgada material, determinou que o valor mensal dos lucros cessantes deveria ser apenas o do aluguel (R$ 1.814,16), expurgando expressamente a parcela de R$ 578,00 referente às taxas de condomínio.

Dessa forma, a cobrança de qualquer valor acima do aluguel na fase de cumprimento de sentença configura flagrante e inaceitável violação à coisa julgada, gerando um excesso de execução de R$ 578,00 a cada mês cobrado, valor que deve ser imediatamente decotado do cálculo exequendo.

Quanto à aplicação da Taxa SELIC, neste ponto, o acórdão foi claro ao determinar que, afastada a taxa condominial, "os demais termos [da sentença] devem ser mantidos.

Sendo assim, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau (ID 31199629 - autos originais) havia fixado expressamente os encargos de mora como sendo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Tendo o acórdão mantido tais termos, esta definição tornou-se parte integrante do título executivo e transitou em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação da Taxa SELIC só é cabível quando o título executivo é omisso ou genérico. Havendo, como no caso, fixação expressa de outros índices, a sua alteração em fase de cumprimento de sentença ofende a coisa julgada, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2551197 RS 2024/0017917-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença -
Recurso contra r. decisão que rejeitou a aplicação da Taxa Selic para correção da condenação judicial – Atualização que deve se dar nos termos da r. sentença, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF)- Irretroatividade da Lei nº 14.905/2024, que acrescentou o § 1º ao art. 406 do CC, estabelecendo a Taxa Selic em substituição ao modelo de atualização monetária e juros de mora, sob pena de ofensa ao princípio do "tempus regit actum"
- Pretensão de aplicação da tese que gerou o Tema Repetitivo 176 do C. STJ não conhecida, porque não deduzida na Origem - Ausência, ademais, de cálculos com atualização da dívida em momento posterior à vigência da referida Lei – RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23245293920248260000 Taubaté, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/10/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1) Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença que discute a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença transitada em julgado. O juízo de origem aplicou, na fase de cumprimento, os índices previstos no Manual de Orientação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em contrariedade aos parâmetros estabelecidos na sentença. 2) A questão em discussão diz respeito à possibilidade de alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária e juros de mora já fixados no título judicial transitado em julgado. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (AgRg no AREsp n.º 486.346/RS, STJ, 4ª T., Min. Luis Felipe Salomão). 4) A jurisprudência também é pacífica no sentido de que eventuais modificações na legislação ou orientações normativas não podem retroagir para modificar o que já definido no título executivo judicial, mesmo que tais matérias sejam de ordem pública. 6) Recurso provido. 7) Tese de julgamento:
É vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e de juros moratórios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50006710220248080000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

(Grifo nosso)

Assim, devem ser mantidos os critérios de atualização da dívida definidos no título executivo final.

Por fim, quanto à condenação da Agravante em honorários pela rejeição da impugnação é manifestamente indevida. A matéria é pacificada pela Súmula 519 do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios."

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente, com fundamento na Súmula 519 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada integralmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Súmula 519 do STJ estabelece que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 4. O entendimento consolidado pelo STJ, inclusive após o advento do CPC/2015, é de que a rejeição da impugnação não configura nova fase processual autônoma, permanecendo incabível a fixação de honorários contra o impugnante vencido. 5. A jurisprudência do STJ permanece firme no sentido da inaplicabilidade de honorários na rejeição da impugnação, conforme reafirmado no REsp 1.977.359/MG e no Tema 408, ambos com julgamentos recentes sob a vigência do CPC/2015.
6. O princípio da causalidade, embora aplicável à fase de cumprimento de sentença como um todo, não se sobrepõe ao entendimento sumulado em relação à impugnação rejeitada integralmente. 7. A responsabilidade do devedor quanto aos honorários na fase de cumprimento de sentença decorre da sua inércia quanto ao adimplemento voluntário da obrigação, já contemplada no artigo 523, § 1º, do CPC, não sendo geradora de nova condenação em caso de insucesso da impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença não ense ja a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado, nos termos da Súmula 519 do STJ". 2. "O advento do CPC/2015 não alterou o entendimento jurisprudencial consolidado quanto à inaplicabilidade da condenação em honorários nessa hipótese". 3. "O princípio da causalidade, embora aplicável à fase de cumprimento de sentença, não afasta a incidência da Súmula 519 quando a impugnação é integralmente rejeitada". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, 523, § 1º, e 525. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, REsp 1.977.359/MG, rel. Min. Raul Araújo, j. 23.06.2025; STJ, Tema 408; TJMG, AI 1.0000.21.266114-4/003, j. 27.03.2025; TJMG, AI 1.0000.24.351695-2/002, j. 11.03.2025; TJMG, AI 1.0000.24.490326-6/002, j. 27.02.2025.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21258441520258130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA INTEGRALMENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Aplicação da Súmula 519 do E. STJ e Tema 408 dos recursos repetitivos. Precedente paradigmático no REsp 1.134.186/RS. Orientação jurisprudencial consolidada mantida sob a vigência do CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO. Cabimento restrito às hipóteses de acolhimento da impugnação e exclusivamente em favor da parte impugnante.
Jurisprudência consolidada do C. STJ e desta E. 8ª Câmara de Direito Público. APLICABILIDADE DA SÚMULA 519 DO C. STJ AO CPC/2015. Manutenção da orientação jurisprudencial consolidada sob a vigência do novo Código de Processo Civil. Inexistência de alteração substancial da sistemática processual. EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Aplicabilidade integral da Súmula 519 do C. STJ às execuções contra entes públicos. Inexistência de regime diferenciado em razão da expedição de precatório. NATUREZA JURÍDICA DA IMPUGNAÇÃO. Exercício regular do direito constitucional de defesa. Impossibilidade de penalização com ônus sucumbencial quando rejeitada. Preservação da ampla defesa e do devido processo legal. LIDE INCIDENTAL. Configuração rejeitada. Mera resistência ou contraposição de argumentos pela parte executada não enseja sucumbência automática em favor do exequente. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. Leitura conjunta da Súmula 519 e Temas 408 e 410 do C. STJ. Inaplicabilidade das regras gerais de sucumbência às impugnações rejeitadas integralmente. SEGURANÇA JURÍDICA. Preservação da orientação consolidada dos Tribunais Superiores. Manutenção da previsibilidade e isonomia nas decisões judiciais. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22911472120258260000 Matão, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 18/11/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2025)

(Grifo nosso)

A decisão agravada, neste ponto, deve ser reformada por contrariar entendimento sumulado do tribunal superior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para:

a)
RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO
e determinar a exclusão definitiva dos valores cobrados a título de taxas condominiais do cálculo dos lucros cessantes, em estrita obediência ao acórdão de ID 140464300;

b)
AFASTAR
a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ.

Ficam mantidos os critérios de juros e correção monetária (INPC + 1% a.m.) definidos no título executivo judicial.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de origem para elaboração de novo cálculo, observando os parâmetros aqui definidos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026